Tribunal: TJSP
Processo: 2024563-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Exegese do disposto no artigo 300 do CPC – Caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Exegese do disposto no artigo 300 do CPC – Caso vertente dotado de peculiaridades, em especial pelo fato de tratar-se de concessionária de serviço público que, a princípio, não prestaria serviços de construção civil e também considerando-se o elevado valor do crédito tributário em discussão e o risco de dano iminente – Precedentes deste C. Tribunal - Reforma da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Agravo provido.